Tribunal: TJBA
Processo: 8027927-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027927-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VITORIA HORRANA SOARES COSTA BRITTO, LARA TAYANE FONSECA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS APÓS PEDIDO ADMINISTRATIVO E TUTELA PROVISÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO A PARTIR DE 30/03/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que reconheceu a ilicitude de descontos mantidos após pedido de cancelamento e tutela provisória, determinando restituição dos valores (em dobro a partir de 30/03/2021 e simples antes disso) e indenização por danos morais, em relação de consumo com entidade aberta de previdência complementar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse processual diante de suposta resolução administrativa; (ii) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação firmada com entidade aberta de previdência; (iii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova e a regularidade dos descontos após o cancelamento; e (iv) estabelecer o regime de repetição do indébito e a manutenção do dano moral arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Preliminar rejeitada. Persistindo os descontos mesmo após o pedido de cancelamento e a tutela provisória, resta caracterizada a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, havendo pretensão resistida.

4. Configurada relação de consumo (arts. 2º e 3º, do CDC). O precedente do STJ que afasta o CDC em entidades fechadas não se aplica, pois a apelante é entidade aberta.

5. Presentes vulnerabilidade e verossimilhança, cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Competia à ré comprovar a legitimidade dos descontos, ônus do qual não se desincumbiu, admitindo a manutenção das cobranças até julho/2024, embora o cancelamento tenha sido registrado em 06/02/2024.

6. Correta a condenação à repetição do indébito: em dobro quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva (parágrafo único do art. 42, do CDC), aplicável aos fatos a partir de 30/03/2021; valores anteriores restituídos de forma simples.

7. Danos morais mantidos. Descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, após cancelamento e ordem judicial, ultrapassam mero aborrecimento, especialmente em se tratando de pessoa idosa. Quantum de R$ 6.000,00 proporcional e adequado aos parâmetros desta Corte.

8. Majoração de honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. Persistindo descontos após pedido de cancelamento e tutela provisória, há interesse processual. 2. Aplica-se o CDC às relações com entidades abertas de previdência complementar. 3. Presentes vulnerabilidade e verossimilhança, é cabível a inversão do ônus da prova. 4. A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) incide quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, alcançando fatos a partir de 30/03/2021; anteriores, forma simples. 5. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário, mesmo após cancelamento e ordem judicial, geram dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, REsp 1.536.786/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 26.08.2015; TJBA, Recurso Inominado 0005387-83.2023.8.05.0063, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, 1ª Turma Recursal, publ. 26.04.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002387-03.2023.8.16.0182, Rel. Juiz Fernando Swain Ganem, 3ª Turma Recursal, j. 14.08.2023, publ. 18.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027927-44.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e como apelada
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator